Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO EM ÁUDIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. INVEROSSIMILHANÇA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Demonstrada a contratação de empréstimo, por meio de arquivo de áudio cujo conteúdo não foi impugnado pela parte, é infundada a alegação de que a dívida decorre de fraude.

2. A circunstância de se tratar de empréstimo consignado, com desconto das parcelas diretamente na remuneração da parte, torna inverossímil a alegação de que ela só teve conhecimento da alegada fraude ao receber anos depois comunicação sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

3. Sendo válida a contratação e, consequentemente, a dívida a ela vinculada, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados ou ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.